Tribunal: TCU
Processo: 010.859/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8086/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.859/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Almeida Sodre (XXX.499.651-XX); Eduardo de Freitas Mendonca (XXX.779.301-XX); Joseph Paz Oliveira (XXX.921.383-XX); Leonardo Costa da Silva (XXX.315.331-XX); Leticia Passos de Sousa (XXX.402.985-XX); Mario Gleick Aguiar Guimaraes (XXX.002.613-XX); Mayara Oliveira Lucena (XXX.413.071-XX); Paola Benazi Vieira (XXX.856.097-XX); Paolo Moura Damasceno (XXX.221.647-XX); Talles Humberto Souza Moreira (XXX.625.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.